Tribunal: STF
Processo: RHC 119605
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO DO USO DO HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à vedação do uso do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. 2. Em sede de habeas corpus, não é possível promover uma rediscussão ampla dos fatos e provas utilizados pelas instâncias precedentes na dosimetria da pena privativa de liberdade. 3. É inviável a utilização do recurso ordinário em habeas corpus para obter-se, por via oblíqua, a reintegração no cargo público. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.